Tribunal: TJSP
Processo: 1061362-45.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Plano de saúde – Negativa de cobertura de custeio de medicamento - inadmissibilidade – inteligência da súmulas no 96 e 102 deste E. TJSP – Relação de consumo – Função social do contrato - Decisão mantida – Recurso desprovido. Vícios – Inocorrência – Embargos rejeitados.